Tribunal: TJES
Processo: 5005964-11.2021.8.08.0047
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão julgador: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Cartão de Crédito
Data de julgamento: 2023-06-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5005964-11.2021.8.08.0047
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: DACASA FINANCEIRA S/A - SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAME
APELADO: ALDENI CARDOZO LARANJEIRA
RELATOR(A):TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
: APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE COBRANÇA.
INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. CARTÃO DE CRÉDITO. FATURAS. COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE AS PARTES E DO SALDO DEVEDOR. DOCUMENTAÇÃO HÁBIL PARA PROPOSITURA DA AÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA ANULADA.

1.
É cediço que a petição inicial deve ser instruída com os documentos indispensáveis para o conhecimento da demanda (
STJ
, AgInt no REsp 1601462/SP, Rel. Min.
MARCO BUZZI
, Quarta Turma, DJe: 18.4.2018), cabendo ao Magistrado primevo a intimação da parte autora para sanar eventual inobservância de tal regra.

2.
A apelante instruiu o feito com cadastro do cliente/cartão de crédito e histórico de faturas, o que demonstra a utilização do serviço contratado e, consequentemente, a relação jurídica havida entre as partes, constituindo documentação idônea e suficiente para embasar a ação de cobrança.

3
.
Recurso conhecido e provido. Sentença anulada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, à unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, e, via de consequência, anular a sentença, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

Composição de julgamento: 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Relator / 020 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 031 - Gabinete Desa. Convocada DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
031 - Gabinete Desa. Convocada DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5005964-11.2021.8.08.0047

APELANTE:
DACASA FINANCEIRA S/A

APELAD
A
:
ALDENI CARDOZO LARANJEIRA

RELATOR: DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

VOTO

Consoante anteriormente relatado, cuidam os autos de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto pela
DACASA FINANCEIRA S/A

contra a r. sentença de id 4443418, integrada pela decisão de id 4443423, proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível de São Mateus, que, nos autos da
“
ação de cobrança
”
ajuizada pela recorrente em face de
ALDENI CARDOZO LARANJEIRA
, julgou extinto o pedido inicial de cobrança, sem resolução de mérito, nos termos do art. 321, parágrafo único e do art. 485, I, ambos do CPC.

Em razões de id 4443426, a instituição financeira pugna pela reforma da sentença, sob o argumento que
(i)
as faturas de cartão de crédito são documentos suficientes para instruir o feito;
(ii)
os requisitos do art. 13, da Resolução nº 3.919/2010, do Banco Central, foram devidamente atendidos; e
(iii)
houve a contratação e a utilização regular do serviço.

Sem contrarrazões.

Antes de analisar as razões recursais, reputo pertinente tecer breves considerações acerca dos fatos que circundam a presente controvérsia.

Na origem, trata-se de “ação de cobrança” ajuizada pela
DACASA FINANCEIRA S/A – SOCIEDADE DE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
em face de
ALDENI CARDOZO LARANJEIRA
,
na qual aduz que a requerida contratou serviço de cartão de crédito e que encontra-se inadimplente, com débito em aberto que perfaz o montante de R$ 10.416,11 (dez mil, quatrocentos e dezesseis reais e onze centavos).

Ao receber a inicial, o Magistrado primevo proferiu despacho, determinando a intimação do autor para apresentar documentação com o fito de cumprir os requisitos da Resolução nº 3.919/2010, do Banco Central do Brasil, sob pena de indeferimento da petição inicial.

Diante do não cumprimento da determinação pretérita, sobreveio a r. sentença vergastada, que extinguiu o feito, sem resolução de mérito, nos termos anteriormente delineados.

Pois bem. É cediço que a petição inicial deve ser instruída com os documentos indispensáveis para o conhecimento da demanda (
STJ
, AgInt no REsp 1601462/SP, Rel. Min.
MARCO BUZZI
, Quarta Turma, DJe: 18.4.2018), cabendo ao Magistrado primevo a intimação da parte autora para sanar eventual inobservância de tal regra, conforme arts. 320 e 321 do CPC. Senão vejamos:

Art. 320.

A petição inicial será instruída com os
documentos indispensáveis à propositura da ação
.

Art. 321.

O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que deve ser corrigido ou completado.

Parágrafo único. Se o autor não cumprir a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial.

No caso dos autos, o Magistrado primevo indeferiu a petição inicial por compreender que os documentos apresentados na inicial não demonstram informações pormenorizadas acerca dos gastos realizados com o cartão, por evento, inclusive parcelados, conforme o art. 13, da Resolução nº 3.919/2010, do Banco Central.

Todavia, vislumbro que a apelante instruiu o feito com o cadastro do cliente/cartão de crédito e os históricos de faturas, consoante id’s 4443402, 4443403 4443404 e 4443405, o que demonstra a utilização do serviço contratado e, consequentemente, a relação jurídica havida entre as partes.

Sendo assim, a meu modo de ver, o cadastro do cliente e os históricos de faturas do cartão de crédito (id’s 4443402, 4443403 4443404 e 4443405) são documentos idôneos e suficientes para embasar a presente ação de cobrança.

Ressalto que é nesse sentido que este Eg. Tribunal de Justiça vem proferindo seus julgados: TJES, Apelação Cível nº 5002294-28.2022.8.08.0047, Rel. Des. Julio Cesar Costa de Oliveira, Primeira Câmara Cível, Julgado em 25/04/2023;
TJES, Apelação Cível nº 5002358-38.2022.8.08.004, Rel. Des. Janete Vargas Simões, Julgado em 28/02/2023; TJES, Apelação Cível nº 5005999-68.2021.8.08.0047, Rel.
Des
. Ewerton Schwab Pinto Júnior, Primeira Câmara Cível, Julgado em 13/09/2022.

Destaco, ainda, jurisprudência de outros Tribunais Pátrios:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DO RÉU. PRELIMINAR DE INÉPCIA DA INICIAL AFASTADA. Ação de cobrança que, diferente da execução, dispensa a juntada de título executivo.
Cobrança de cartão de crédito. Faturas juntadas que demonstram a utilização do cartão e evolução da dívida. Documentos suficientes para comprovar a relação jurídica havida entre as partes
. Sentença mantida em todos os seus termos. Majoração de honorários em sede recursal. Recurso conhecido e desprovido.
(TJPR; ApCiv 0031732-09.2018.8.16.0014; Londrina; Décima Quarta Câmara Cível; Relª Desª Cristiane Santos Leite; Julg. 16/11/2022; DJPR 16/11/2022)
(grifei)

_____________

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. PRELIMINAR DE INÉPCIA DA INICIAL. DOCUMENTO ESSENCIAL. REJEIÇÃO. PROPOSTA DE ADESÃO A CARTÃO DE CRÉDITO ASSINADA. FATURAS E DEMONSTRATIVO DE DÉBITO. DOCUMENTOS HÁBEIS PARA A PROPOSITURA DA AÇÃO. ÔNUS DA PROVA. Não se confunde documentos indispensáveis ao ajuizamento da ação com os destinados à prova dos fatos constitutivos do direito.
Cuidando a parte de instruir o feito com documentos que demonstram a existência da relação jurídica e da dívida, a inadimplência do devedor e o valor atualizado débito, não há que se falar em ausência de documento essencial à propositura da ação de cobrança
.
O termo de adesão a cartão de crédito, acompanhado do demonstrativo de débito e das faturas, constituem documentos hábeis à comprovação da dívida
. O ônus da prova incumbe ao réu quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor (art. 373, II, do CPC). Comprovado o negócio jurídico, o débito dele decorrente e a ausência de pagamento, é legítima a cobrança.
(TJMG; APCV 5000753-25.2017.8.13.0134; Décima Quarta Câmara Cível; Relª Desª Cláudia Maia; Julg. 14/07/2022; DJEMG 14/07/2022)
(grifei)

_____________

APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. CARTÃO DE CRÉDITO. DESBLOQUEIO. ACEITAÇÃO. FATURAS. UTILIZAÇÃO. COMPROVAÇÃO. CONTRATO. DOCUMENTO NÃO ESSENCIAL. PROVA PERICIAL. INDEFERIMENTO. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. 1. A petição inicial será instruída com os documentos indispensáveis à propositura da ação, sob pena de extinção do processo sem resolução do mérito, em razão do indeferimento da inicial por inépcia (arts. 320, 321, 330, IV, e 485, I, do CPC/15). 2. O contrato de cartão de crédito é um contrato de adesão que necessita do consentimento do titular às condições gerais estabelecidas. Ele pode ocorrer mediante o mero desbloqueio do cartão pelo usuário, sem necessidade de assinatura física, com base no princípio da liberdade ou ausência de forma preestabelecida, previsto no art. 107 do CC. 3.
A propositura da ação de cobrança da dívida relacionada à utilização do cartão de crédito prescinde da juntada de contrato físico. 4. A apresentação das faturas mensais com demonstração detalhada dos gastos e da evolução da dívida comprova a utilização do cartão de crédito e o valor devido.
5. Inexiste cerceamento de defesa no julgamento antecipado da lide ou no indeferimento do pedido de produção de prova se os documentos carreados aos autos são suficientes para esclarecer a questão. 6. Apelação conhecida e não provida.
(TJDF; APC 07129.13-71.2018.8.07.0001; Ac. 125.9283; Oitava Turma Cível; Rel. Des. Robson Teixeira de Freitas; Julg. 24/06/2020; Publ. PJe 03/07/2020)
(grifei)

Dessa forma, entendo como prematura a extinção do feito, razão pela qual a anulação da r. sentença é medida que se impõe, a fim de que o processo retorne ao juízo
a quo
para seu regular prosseguimento.

Diante de tais considerações,
CONHEÇO
do recurso, porquanto presentes os requisitos de admissibilidade, para
DAR-LHE PROVIMENTO
, para, anulando a r. sentença, determinar a remessa dos autos à instância de origem para o regular prosseguimento do feito.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanhar relator.